Tribunal: TJDFT
Processo: 0001238-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELA PROXIMIDADE A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA. FILMAGENS. RECONHECIMENTO DE USUÁRIO NA FASE POLICIAL. PROVA ROBUSTA DE TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de droga para consumo próprio quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso a demonstrar a comercialização das drogas e o depósito com o mesmo fim.

1.1. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são coerentes e harmônicos entre si e merecem credibilidade, em especial, porque não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime. Ademais, seus relatos se confirmam pelas circunstâncias da prisão em flagrante do réu, pelas declarações extrajudiciais do usuário, pelas filmagens realizadas, pelos autos de apreensão e laudos periciais, confirmando a prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.

2. Recurso conhecido e não provido.